Tribunal: CARF
Processo: 11060.002665/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002665/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.510 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ALEXANDRE PIRES ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
FATEC. BOLSAS DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO. ISENÇÃO.
REQUISITOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São isentas do imposto de renda as bolsas de estudo, de pesquisa e de extensão
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a
estudos, pesquisas ou desenvolvimento, desde que os resultados das atividades
não representem vantagem para o doador ou pessoa interposta, nem importem
contraprestação de serviços.
Mantém-se parcialmente o lançamento quando as alegações recursais não se
prestarem a infirmar a conduta fiscal, diante da ausência de comprovação do
cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade dos rendimentos
recebidos, em estrita conformidade com a legislação de regência.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração pela classificação
indevida de rendimentos na DIRPF, quando seu ato partiu de falta da fonte
pagadora que, de forma equivocada, o induziu a erro diante das informações
prestadas sobre a natureza dos valores recebidos. O erro, neste caso, revela-se
escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de ofício na base de cálculo do
imposto de renda dos anos-calendário autuados, em razão de erro escusável.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002665/2009-14
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1424/1438):
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 141 a 150) referente a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2004, 2005, 2006 e 2007, no qual foi
apurado o credito tributário de R$ 73.125,03, nele compreendido imposto, multa de
oficio e juros de mora, em decorrência da apuração de classificação indevida de
rendimentos na DIRPF, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
Tempestivamente, o interessado apresenta a impugnação da exigência às fls. 154 a 184.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Lançamento, contra o contribuinte, de juros de mora já lançados contra a FATEC,
bis in idem tributário.
A Auditoria lançou, a débito do Contribuinte, juros de mora calculados pela taxa Selic
incidentes sobre o Imposto de Renda lançado com base nas bolsas recebidas.
Ocorre que, recentemente, juros de mora incidentes sobre a mesma base de cálculo, qual
seja, Imposto de Renda da Pessoa Física, foram lançados contra a Fundação de Apoio à
Tecnologia e Ciência.
Os juros foram lançados contra a FATEC, juntamente com multa, em razão da falta de
recolhimento do IR na fonte. Apesar de se tratar de um título de recolhimento diferente,
eventualmente sob uma alíquota diferente, é óbvio que trata-se do mesmo imposto que
está sendo cobrado da contribuinte, sobre o mesmo fato gerador; logo, sendo idêntica a
natureza do principal, idêntica é a natureza do acessório. Transcreve o disposto no art.
40 do CTN.
Pelo exposto, requer a decretação da nulidade do Auto de Infração.
Boa-fé. Uso arraigado da isenção nas fundações. Fiscalização dentro do período
que não apontou irregularidade.
Basicamente, o AFRFB encarregado do cumprimento do MPF apresentou, como motivo
para o Lançamento de Oficio, a acusação de que o Contribuinte teria apresentado, nos
anos-base afetados, "declaração inexata", fundamentando a opção no art. 841, III do
RIR/99.
No caso, a "inexatidão" consistiria em "classificação indevida de rendimentos na
DIRPF", consubstanciada pela declaração, na qualidade de rendimento isento, de
bolsas recebidas pelo contribuinte no período afetado.
Ocorre que o contribuinte, ao classificar suas bolsas como rendimento não-
tributável, não errou nem agiu de má-fé. Ao revés, seguiu orientação da Lei e de seus
regulamentos, bem como das práticas reiteradamente adotadas pela DRF de Santa Maria
na interpretação do alcance e da incidência da isenção concedida pelas leis 8.958/94
e 9.250/95 e seus regulamentos, notadamente o Decreto n° 5.205/04.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

Ou seja, não se trata de inexatidão; mas sim, da aplicação de uma interpretação
juridicamente válida e até então pacificamente aceita, e compartilhada pelos próprios
AFRFB lotados em Santa Maria.
Vale dizer que o entendimento do contribuinte, que era também o da Receita, é no
sentido de que suas bolsas são não-tributáveis, embora a Declaração não lhe
permita fazer diferença entre essa natureza e a de "receita isenta".
Em 31 de maio de 2001, a Fundação foi intimada, pelo MPF 1010300 2001 000714,
referente às bolsas pagas, onde então foi verificado o cumprimento das obrigações
fiscais. Logo, houve fiscalização sobre os mesmos fatos analisados pela presente
autuação, sem que fosse apontada a suposta irregularidade agora lançada.
Como houve fiscalização específica sobre o cumprimento das obrigações fiscais
relativamente às bolsas de estudo e pesquisa, com análise de toda a documentação
pertinente, restou consolidado o entendimento de que as bolsas em questão não sofrem a
incidência do IRRF. Por conseguinte, este critério jurídico deve ser respeitado, até o
momento em que a administração muda de entendimento.
Cita o artigo 100 do CTN.
Como no caso em tela tratamos de modificação de interpretação jurídica, e não erro de
fato, deve vigorar o entendimento que até então era aceito.
Nesse sentido, o contribuinte cita a doutrina.
Transcreve ementas da jurisprudência judicial.
Pelo exposto, requer que, em face de ter o contribuinte agido: A) com base em prática
arraigada em situações de fato e de direito análogas ou idênticas; B) de ser tal prática
aceita pelas autoridades competentes; C) de ter sido o sistema de bolsas da FATEC, no
qual se origina a matéria de fato, ter sido sucessivamente fiscalizado em 1996, 2001 e
2005, com ênfase especial em 2001, e de não ter sido constatada nenhuma infração em
tais ocasiões, corroborando a prática em vigor; D) de ter agido o contribuinte de boa-
fé, ao declarar suas bolsas como não-tributáveis, de acordo com o informe assim
rotulado, que lhe foi entregue pela FATEC; E) de acreditar o contribuinte, assim
como já interpretou a SRF, que as bolsas que recebeu são, de fato e de direito, não-
tributáveis, como abaixo se comprovará.
Seja o auto de infração anulado, por conter multa e juros de mora indevidos, a teor do
disposto no art. 100, § único do CTN.
Efeito confiscatório - art. 150, IV da CF - Princípio dos motivos determinantes.
O Auto de Infração deve ser anulado, por representar o uso indevido da legislação
tributária com intenção confiscatória proibida pela Constituição Federal.
Configuração dos requisitos para isenção.
Está ao abrigo da isenção preconizada pelas leis 8.958/94, 9.250/95 e pelo Decreto
5.205/04.
Suas atividades preenchem plenamente os requisitos estabelecidos pela legislação; ou
seja, sua declaração, nesse sentido e contexto, foi perfeitamente exata, afastando o
fundamento principal do Lançamento de Oficio.
A legislação invocada no auto de infração como delimitadora da outorga de isenção: Lei
9250/95, Lei 8958/94 e Decreto 5.205/04 estabelece o seguinte conjunto de requisitos:
1. Que a bolsa seja caracterizada como doação (sendo, portanto, inadmitida a
contraprestação de serviços, exceto no caso de extensão);
2. Que a bolsa seja de estudo, pesquisa ou EXTENSÃO;
3. Que os resultados do estudo, da pesquisa ou do ato de extensão não revertam
economicamente para o doador da bolsa.
A bolsa é uma doação em dinheiro, titulada, no caso em tela, pela FATEC como
doadora e pelo contribuinte como donatário.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

A contraprestação (no caso, de serviços) é caracterizada como elemento
sinalagmatismo, ou seja, o troco da bolsa, o bolsista presta um serviço a favor do
donatário.
Salvo no restrito caso da Patente, regrada por lei própria, o conteúdo da arte ou do
conhecimento produzido por um bolsista é patrimônio universal, que nessa qualidade,
também pode ser recebido pelo doador.
A outra exceção é a extensão. É de sua essência a prestação do serviço especializado,
fundamentalmente como atividade de meio para a qualificação do estudante ou docente,
vez que propicia o campo prático para exercício do estudo teórico e para a comprovação
e aplicação de hipóteses e teses.
A bolsa de pesquisa constitui-se em instrumento de apoio e incentivo à execução de
projetos de pesquisa cientifica e tecnológica.
A bolsa de extensão constitui-se em instrumento de apoio à execução de projetos
desenvolvidos em interação com os diversos setores da sociedade que visem ao
intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado, bem como ao
desenvolvimento institucional, cientifico e tecnológico da instituição federal de ensino
superior ou de pesquisa científica e tecnológica apoiada.
Pelo último requisito, o doador da bolsa não pode obter benefício econômico com o
resultado do estudo, da pesquisa ou do ato de extensão; ou, em bom português, não
pode obter lucro.
O sistema de relacionamento Universidade Fundação Docente foi idealizado de modo
que os institutos comuns da legislação civil permitissem o efeito isenção. A
intermediação da Fundação destina-se exatamente a evitar que o Docente
estabeleça relacionamento direto com o Mercado, bem como a vincular os fins de
sua atividade aos pilares da educação superior - Ensino, Pesquisa e Extensão.
Destarte, a Fundação aparecerá, na maioria dos casos, como doadora das bolsas,
sem obter com isso nenhum proveito econômico nem contraprestação de serviços
do docente.
Pelo exposto, impugna o sentido dado pelo AFRFB responsável pela autuação à
legislação pertinente, por ser ofensivo à real aplicabilidade da isenção às bolsas em
geral.
Fundamento econômico da isenção - favorecimento do PIB e do patrimônio
público por via diversa da tributária - A isenção é incentivo econômico e não
meramente financeiro.
As isenções sempre são fundamentadas em um interesse do Estado que seja maior ou
mais importante que a receita renunciada.
Dessa forma, a isenção serve para estimular o desenvolvimento de atividades
econômicas incipientes; para estimular o desenvolvimento de certa região geográfica;
para incrementar a capacidade competitiva de certo setor econômico em face da
concorrência internacional; para combater crises; para privilegiar cidadão em situação
fática especial, como certos doentes; e muitas outras razões da mais alta importância.
No caso em tela, a isenção se presta a privilegiar o Docente que, por sua iniciativa,
busca desenvolver as atividades não-obrigatórias de ensino, pesquisa e extensão.
Mais recentemente, o processo de inovação tecnológica foi oficialmente estatizado pela
Lei 10.973, que igualmente trouxe importantes incentivos para os docentes
universitários, além da bolsa.
É perfeitamente claro que a incorporação de desenvolvimento e de capital intelectual à
nação Brasileira é muito mais valiosa e importante que a renúncia fiscal consistente na
isenção e é a sua razão de ser.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

Trata-se de uma forma de arrecadação extrafiscal, acrescida de arrecadação reflexa
decorrente de novos negócios e atividades baseados em tecnologia e conhecimento
nacionais.
Destarte, uma interpretação que anule a possibilidade de isenção vai de encontro ao
sistema idealizado pelas leis 8.958 e 10.973, frustrando os objetivos estratégicos do
Estado assim envolvidos, e, portanto, ofendendo a baliza teleológica da interpretação.
Relação de trabalho - Art. 43 do RIR x Doação com encargos – não-incidência do
IR - Incompetência material da SRF.
RIR/99 dá dois tratamentos possíveis a bolsas de estudo: ou a isenção, pelo art. 39, ou a
tributação, pelo art. 43, I.
O caso de isenção e seus requisitos já foram exaustivamente analisados.
O caso de tributação, ao contrário do que possa parecer, não é de mera aplicação
alternativa dos dispositivos supracitados; mas cumulativa. Ou seja, não só a bolsa deve
deixar de preencher os requisitos de isenção, mas também deve preencher os requisitos
de tributação do art. 43, I.
Ou seja: a bolsa de estudo e pesquisa deve ser resultado de contrato de trabalho
assalariado ou resultar do exercício de cargo, emprego ou função.
Ocorre que a FATEC nunca toma a iniciativa de um projeto. Os projetos sempre são de
iniciativa dos Professores, que possuem as equipes e a previsão dos recursos necessários
para sua execução. Logo, trata-se da primeira desconfiguração de incidência do IR.
A segunda desconfiguração vem do fato que os Professores bolsistas não detêm cargo,
nem emprego nem função na FATEC. Não são contratados, nem formal nem
informalmente, para prestar serviços. A relação entre as partes é totalmente voluntária,
sem subordinação, dependência econômica ou obrigação de assiduidade.
A terceira vem do fato de que normalmente as ações que possam ser identificadas como
contraprestação de serviços ficam ao encargo dos alunos, na qualidade de prática
profissional, ou, a cargo dos empregados da FATEC.
Ainda há o caso especial da Bolsa de Extensão, que não foi prevista no dispositivo
supracitado, mas está prevista como isenta no dec. 5.205/04. Logo, ou a bolsa de
extensão é isenta, ou, é caso absoluto de não incidência, por falta de previsão expressa
(como fato gerador).
Logo, observa-se que, uma vez que, no caso, não estão preenchidos os requisitos para
tributação, mesmo que eventualmente não se configure a isenção, a situação é de não
tributação pelo IR.
Ademais, ao escapar, ao menos em tese, da hipótese de isenção, parece haver sério
conflito de competência tributária entre o Estado do RS e a União.
Isso porque as bolsas de pesquisa, salvo que sejam fraude ao contrato de trabalho (e este
não é o caso), sempre são doação - mesmo que com encargos.
Como se pode observar do art. 43, I (supracitado), o mesmo é aplicável à bolsa não em
função da mera contraprestação voluntária de serviço; mas da existência de vínculo
jurídico de prestação de serviço entre o "doador" e o "donatário”.
O Contribuinte Donatário nunca teve vínculo jurídico nenhum para com a FATEC. Não
mantém contrato de tipo nenhum com a mesma, não lhe deve subordinação, nem
dependência econômica, nem assiduidade. Suas obrigações decorrentes do Projeto são
apenas morais, para com a UFSM e ninguém mais. Vale dizer, se o Contribuinte deixar
de executar as tarefas do Projeto, a Fatec nada pode fazer, exceto deixar de doar a bolsa
no próximo mês. Mas não poderá exigir do Contribuinte que faça ou deixe de fazer
qualquer tarefa. Igualmente, a UFSM também não o pode exigir.
No mesmo compasso, se a FATEC deixar de lhe pagar as bolsas, a legislação não dá ao
Contribuinte título jurídico para exigi-las.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

Logo, estamos diante de doação, mesmo que, eventualmente, com encargo a favor de
terceiro. Em tese, pode incidir o ITCMD, instituído no RS pela Lei 8.821/89. Mas isso
não diz respeito à Receita Federal.
Pelo exposto, requer que o Auto de Infração seja integralmente anulado, por ter sido
lavrado em ofensa às normas constitucionais e infraconstitucionais sobre competência
tributária, e por ter aplicado Imposto de Renda sobre eventos, que, em tese, são fatos
geradores de ITCMD do Estado do Rio Grande do Sul.
Decadência dos créditos anteriores a novembro de 2004.
O contribuinte transcreve ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes, alegando
que segundo o entendimento reiterado daquele Conselho, o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário declarado é de 5 anos contados do fato gerador, nos
termos do artigo 150, § 4° do CTN.
Amoldamento dos fatos à legislação em vigor.
Segundo a Fiscalização, os projetos que originaram a autuação, contém
contraprestação de serviços, apresentam vantagem para o doador das bolsas e não
são de pesquisa, motivo pelo qual as bolsas oriundas dos mesmos foram
erroneamente classificadas como isentas; fato esse que consistiria em
"DECLARAÇÃO INEXATA", fazendo incidir, entre outros dispositivos, os arts. 43 e
841, II, do RIR/99 e o art. 44, I, da lei 9.430.
O contribuinte descreve os projetos pelos quais ele recebeu bolsa, com o intuito de
demonstrar que o entendimento da fiscalização é totalmente equivocado.
Pelo exposto, o contribuinte requer:
A - A juntada dos documentos comprobatórios em anexo aos autos do processo
fiscal, para que seja encaminhado ao órgão competente para julgamento e surta
seus efeitos legais;
B - A decretação da nulidade do Auto de Infração, de pleno direito, por:
l. Conter bis in idem tributário;
2. Ser resultante do uso indevido do sistema tributário federal com o fim de
provocar efeito de confisco;
3. Resultar da aplicação indevida de multas e juros, contra contribuinte que
seguiu orientação jurídica pacificamente aceita e emanada da SRF;
4. Resultar de conduta, em tese, penalmente típica, por ser presumivelmente de
conhecimento da SRF e de seus prepostos o lançamento, contra outro
Contribuinte, de parcelas que foram lançadas contra o impugnante;
5. Ter sido lavrado por autoridade incompetente para fiscalizar e tributar fatos
geradores relativos à doação;
C - O reconhecimento de ser o Imposto de Renda não-incidente sobre fatos
geradores caracterizados como doação;
D - Alternativamente, que sejam as bolsas recebidas pelo Impugnante
consideradas isentas do Imposto de Renda, em vista do entendimento da SRF
que estava em vigor à época dos fatos geradores;
E - Sendo as bolsas consideradas não-isentas, que sejam excluídos do auto os
juros já cobrados da FATEC, como acima descrito;
F - Em vista da boa-fé do contribuinte, e da alteração de entendimento da SRF,
que sejam excluídas as parcelas referentes a multa e juros de mora, na forma da
legislação aplicável.
G - O reconhecimento da decadência dos créditos tributários correspondentes a
fatos geradores ocorridos antes da ciência pelo contribuinte do auto de infração.
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 e 2007
Ementa: NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente,
não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis
é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. A eficácia dos acórdãos dos tribunais limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a
sentença, não aproveitando esses acórdãos em relação a qualquer outra ocorrência senão
aquela objeto da sentença, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na
nova relação o contribuinte parte do processo de que decorreu o acórdão.
DIRPF.
INFORMAÇÕES.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
A
responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é do
declarante, independentemente de entrega do comprovante de rendimentos pela fonte
pagadora.
BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA. Somente são isentas as bolsas de estudo
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos
ou pesquisas e desde que os resultados dessas pesquisas não representem vantagem pra
o doador e nem importem contraprestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. Os valores apurados em procedimento
fiscal deverão ser submetidos à devida tributação com a aplicação da multa de oficio e
dos juros de mora.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 08/04/2011 (fls. 1439), o contribuinte,
por procurador habilitado interpôs, em 12/04/2011, recurso voluntário (fls. 1443/1454),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, no sentido de que não houve análise da documentação acostada,
nada mencionando a decisão recorrida sobre os processos em que atuou, bem como a forma
como se deu sua atuação, sendo certo que atuou apenas em projetos de pesquisa, e a FATEC ou a
UFSM em nenhum deles ficou com o monopólio dos resultados das pesquisas realizadas, os
quais foram publicados em diversos artigos e periódicos de âmbito nacional e internacional,
cujos resultados destinaram-se ao universo acadêmico como um todo, restando clarividente que o
contribuinte recebeu bolsas e doações isentas de tributação pelo imposto de renda. Alega ainda
que as bolsas recebidas representaram liberalidade da FATEC, com quem não possui nenhum
vínculo, sendo sim e apenas servidor da UFSM. Alega também que nem a doadora, nem as
instituições das quais os projetos foram realizados, nem quaisquer outras empresas que tenham
financiado os projetos da FATEC tiveram benefícios econômicos com as suas atuações
acadêmicas, uma vez que seu trabalho de pesquisa se tornou púbico, inexistindo eventual ganho
econômico. Em complemento ao conjunto probatório já produzido, traz aos autos decisões
judiciais proferidas em casos análogos, em processos ajuizados por outros professores que
atuaram em projetos FATEC-UFSM no mesmo período que o contribuinte. Requer, ao final, a
reforma da decisão recorrida, com a anulação do auto de infração lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 1455/1497.
É o relatório.

Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente acerca da ausência de apreciação da vasta
documentação acostada, a bem da verdade complementam e se confundem com as razões de
mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos classificados indevidamente na DIRPF como isentos - das
bolsas de estudo e pesquisa recebidas da FATEC:
O litígio recai sobre a classificação indevida de rendimentos no ajuste anual,
declarados como isentos, decorrentes da participação em projetos da Fundação de Apoio à
Tecnologia e Ciência - FATEC, relativo aos anos-calendários de 2004 a 2007, no valor total de
R$ 125.100,00, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 34.402,50,
acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do afastamento da tributação sobre os rendimentos recebidos a título
de bolsas de estudo e pesquisas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, em relação aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
1424/1438) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 146/166), a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado em relação a matéria de fundo – diga-se de
passagem, por ausência de comprovação da natureza isenta dos valores recebidos a título de
bolsa de pesquisa, por ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pela legislação
de regência, restando confirmado pela farta documentação carreada, em especial para os
contratos de trabalho firmados que os rendimentos recebidos constituíram rendimentos
tributáveis decorrentes de remuneração pela realização dos projetos desenvolvidos, portanto
sujeitos ao ajuste anual – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 1434/1437), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
Passa-se ao exame da natureza tributária (rendimentos isentos ou tributáveis)
relacionada aos rendimentos do tipo Bolsa de Estudo e Pesquisa, pagos pela Fundação
de Apoio à Tecnologia e Ciência da Universidade Federal de Santa Maria - FATEC.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

A regra geral estabelecida pela legislação do imposto de renda é a de que os
rendimentos recebidos a título de bolsa de estudos e pesquisa é tributável, conforme
disposto no art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda- RIR/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de
1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 33, § 452 Lei no' 8.383, de 1991, art. 74,
e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março
de 1999, arts. 1o e 2o).
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldados, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
[---]
Por sua vez, sobre a isenção das bolsas de estudo, assim dispõe o art. 39:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
VII - as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que
os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador,
nem importem contraprestação de serviços (Lei no 9. 250, de 1995, art. 26);
[...]
O Parecer Normativo CST no 326/71 da Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria
da Receita Federal do Brasil esclarece que “para os efeitos do imposto de renda,
entende-se por 'Bolsa de Estudos' a quantia despendida por determinada pessoa,
física ou jurídica, destinada ao custeio do aprimoramento cultural técnico ou
profissional, de terceiros, sem beneficiar diretamente a pessoa concedente”.
Também o Ato Declaratório Normativo SRF no 34/1993, publicado no DOU de
16.11.1993, estabeleceu que são isentas do imposto, como doações, as importâncias
recebidas como bolsas exclusivamente para estudo e pesquisa, sem vantagem para o
doador e contraprestação pelo beneficiário.
Nesse mesmo sentido, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, que
dispôs sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das
pessoas físicas, assim prescreve:
"Art. 5°. Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XVII - bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que
os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador,
nem importem contraprestação por serviços prestados pelo beneficiário do
rendimento (...);”
Ainda o Parecer PGFN/CAJE/No 593/90, de 31 de julho de 1990, da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, esclarece:
“(..) 18. Assim, a doação de valores, em pecúnia ou em bens, com encargo ou
remuneração imputada ao donatário, somente manterá íntegra sua natureza civil,
se o encargo ou remuneração não representar vantagem para o doador, sob
pena de caracterizar-se a relação de emprego contra salário.
19. Exemplificando: se o doador faz doação de valor, seja em bens ou em
pecúnia mas atribui ao donatário o encargo de serviços a favor dele doador, na
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

verdade se caracteriza contrato de emprego contra salario, in natura ou em bens,
não se podendo vislumbrar o negócio civil da doação; se, todavia, o doador faz
doação de valor, em bens ou pecúnia, atribuindo ao donatário o encargo de
serviços, mas que não sejam a favor dele doador ou de pessoa interposta que lhe
possa comunicar vantagem econômica, subsiste a doação civil como prevista no
Código Civil e não a relação de emprego.
20. A bolsa de estudo ou de pesquisa, será doação civil, negócio de
liberalidade, desde que o pagamento feito pelo doador atribuindo o encargo
da realização de estudo ou de pesquisa não reverta esse resultado
economicamente para ele doador ou para pessoa interposta. Será doação,
pois, o pagamento de valor, em pecúnia ou in natura, à pessoa sob condição de
que realize um curso acadêmico ou uma pesquisa para o domínio público, sem
que o resultado do estudo ou pesquisa seja diretamente aproveitado
economicamente pelo doador. Ao contrário, se o resultado do estudo ou da
pesquisa reverter ao doador, estar-se-á diante de relação de emprego contra
salário. (...)"
Percebe-se, portanto, que existem três condições que devem ser atendidas
cumulativamente, para que uma bolsa de estudos e pesquisa seja considerada isenta:
1. ser caracterizada como doação;
2. recebidas exclusivamente para proceder a estudos e/ou pesquisa;
3. os resultados destas atividades não podem representar vantagens para o doador
e nem importar em contraprestação de serviços.
O Decreto 5.205/04, que regulamenta a Lei 8.958/94, permite, no artigo 6o, que as
fundações concedam a servidores públicos bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão,
as quais constituem-se em "doação civil a servidores das instituições apoiadas para a
realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos resultados
não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem importem
contraprestaçao de serviços ”.
Ressalte-se, ainda que conforme determina o art. III, e 176 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), qualquer isenção será sempre
decorrente de lei específica, cujas disposições deverão ser interpretadas de forma
literal.
Conforme consta do Relatório da Fiscalização contido no auto de infração às fls. 143 a
147, os rendimentos recebidos a título de bolsa de estudo e pesquisa da Fundação
de Apoio à Tecnologia e Ciência - FATEC, nos anos-calendário 2004, 2005, 2006 e
2007, considerados pelo contribuinte como isentos e não tributáveis, foram objetos
de lançamento, por entender que tais bolsas não satisfazem os critérios previstos
para usufruir o benefício de isenção previsto em lei.
Diante da minuciosa descrição dos fatos feita pela fiscalização e da farta documentação
constante dos autos, constata-se que os valores percebidos pelo impugnante foram
em virtude de prestação de serviços à Fundação.
No caso, verifica-se que há prestação de serviço da FATEC para a UFSM, sendo
que a fundação contrata servidores pertencentes aos quadros da própria
universidade para comporem a equipe técnica que atuará na execução do projeto,
mediante o pagamento de bolsas. Assim, a FATEC efetua os pagamentos aos
servidores participantes como remuneração pelos serviços prestados nos diversos
projetos.
Destarte, as atividades desenvolvidas pelos bolsistas representam urna vantagem
para o doador ou contraprestação de serviços, ainda que de forma indireta,
descaracterizando a isenção nos termos do inciso VII do art. 39 do RIR/99,
pretendida pelo impugnante.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

Quanto ao fato da fonte pagadora incluir em DIRF como rendimentos isentos os
valores pagos ao contribuinte a título de bolsa de estudo, registre-se que as
informações prestadas, em declaração de ajuste anual, pelo contribuinte, é de sua inteira
responsabilidade, posto que a ele, como contribuinte direto, conforme definição de
contribuinte e responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre tributar na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de informação da fonte
pagadora.
À fonte pagadora cabe efetuar a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte e
enviar ao beneficiário o comprovante de rendimentos pagos e imposto de renda retido,
podendo ser penalizada por informação incorreta prestada nesse comprovante, mas isso
não elide a responsabilidade do contribuinte pelas informações prestadas em sua
declaração de IRPF.
De fato, ao teor da legislação de regência, a fruição do benefício fiscal na espécie
está adstrita ao cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) serem caracterizados como
doação os valores recebidos; (ii) serem recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou
pesquisas; e (iii) os resultados obtidos não podem representar vantagens para o doador nem
importar em contraprestação pelos serviços prestados.
Não obstante, em relação a apreciação e análise do conjunto probatório produzido,
tornou-se imperioso apurar se os valores pagos pelas atividades de pesquisa desenvolvidas estão
em sintonia com o art. 39, VII do RIR/99, cuja análise necessariamente passa pela averiguação
dos contratos celebrados, valendo-se aqui transcrever excertos do relatório de fiscalização que,
após promover detida análise dos documentos carreados – cuja análise restou aquiescida pela
decisão recorrida – culminou com a lavratura do lançamento fiscal, valendo-se aqui também
transcrever excertos do relatório fiscal elaborado (fls. 155/159):
3. DIVERGENCIAS ENCONTRADAS
3.1. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS CLASSIFICADOS INCORRETAMENTE
NA DIRPF:
O contribuinte recebeu rendimentos pagos pela FUNDAÇÃO DE APOIO À
TECNOLOGIA E CIÊNCIA - Fatec, CNPJ 11°. 89.252.431/0001-59, nos anos-
calendário de 2004 a 2007, nos valores de R$ 35.100,00, R$ 36.900,00, R$ 38.400,00 e
R$ 14.700,00, respectivamente, a título de “Bolsa de Estudo e à Pesquisa" conforme
comprovante de valores pagos emitidos pela fonte pagadora. Estes rendimentos foram
considerados pelo contribuinte em suas declarações de ajuste exercícios 2005 a 2007
como rendimentos isentos.
O contribuinte apresentou os seguintes esclarecimentos sobre a execução dos projetos,
os quais entendeu convenientes para melhor compreensão da análise.
1. Os projetos foram criados para dar continuidade à uma linha de pesquisa acadêmica
da UFSM; que trouxe grande repercussão ao meio científico e produtivo, que é a
avaliação da Enzima Fitase na Produção Avícola, tendo embasado inúmeras
dissertações de mestrado, publicações de trabalhos científicos em revistas e de resumos
em Congressos da área.
2. O projeto n° 3-04-36 está em vigência desde‹01/06/2000, o projeto n° 9-53-15 teve
vigência no período de 03/2003 a 02/2005 e o projeto n° 9-53-55 vigeu no período de
03/2005 a 01/2007.
3. Os projetos têm caráter acadêmico e técnico-científico para a avaliação da Enzima
Fitase e fazem parte do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. Os conhecimentos e
resultados gerados pelos projetos são de caráter público e não pertencem a nenhuma
empresa da iniciativa privada. Em decorrência dos projetos já foram efetuadas várias
publicações, comprovadas por documentos.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

4. As pesquisas foram custeadas pela iniciativa privada, com doações sem encargo ou
condições, cientes de que os dados- produzidos seriam de conhecimento público e que,
portanto, seriam publicados para conhecimento de toda a comunidade acadêmica e
produtiva interessada em produção avícola.
5. a execução dos projetos permitiu que fossem ministradas aulas práticas aos Cursos de
Graduação em Zootecnia, Medicina Veterinária e Agronomia e ao Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia, além de contribuir para o aprimoramento cientifico e
acadêmico dos estagiários do Laboratório de Avicultura.
Para determinar a natureza dos rendimentos recebidos, devem ser analisados os
documentos referentes aos Projetos nos. 3-04-36, 9-53-15 e 9-53-55, cujas cópias foram
entregues pelo contribuinte em 28/08/2009, em conjunto com os esclarecimentos
apresentados, de modo a estabelecer se as condições estabelecidas pela legislação
para a hipótese isentiva estão observadas, conforme exposto no item anterior.
Projeto 3-04-36:
Projeto Influência da Fitase na Biodisponibilidade de Aminoácidos, Energia Digestível
e Desempenho Produtivo de Frangos de Corte (fl. 46).
De acordo com o seu registro, o projeto Influência da Fitase na Biodisponibilidade de
Aminoácidos, Energia Digestível e Desempenho Produtivo de Frangos de Corte,
vinculado ao Departamento de Zootecnia, do Centro de Ciências Rurais, envolve na sua
realização quatro experimentos com o objetivo de avaliar os efeitos da fitase em dietas-
iniciais de frangos de cone, com diferentes níveis de treonina e triptofano.
De acordo com consulta aos arquivos digitais de lançamentos contábeis entregues pela
Fatec em 07/02/2008, obtidos em decorrência de ação fiscal em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização no 1010300.2008.00045, verifica-se que
os recursos para a execução do Projeto 3-04-36 foram obtidos a partir dos valores
pagos por pessoas jurídicas interessadas nos. resultados da pesquisa, dentre elas as
empresas SYNGENTA SEEDS LTDA, ACUCAREIRA QUATA S/A, GRASP
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, NEOBRAX LTDA, SANPHAR QUIMICA E
FARMACEUTICA.
Portanto, os recursos obtidos para o pagamento das bolsas de estudo e pesquisa não
constituem doação civil aos servidores, pois os valores pagos quanto as bolsas em
questão foram cotados nos custos dos projetos, não onerando o patrimônio da
UFSM nem o da Fatec, o que demonstra a perda do caráter de liberalidade quanto à
transferência patrimonial do doador para o donatário, essencial para, a natureza da
doação civil.
Sendo assim, a concessão das referidas bolsas teve por objeto o pagamento de mão-de-
obra especializada e imprescindível para o atendimento dos compromissos
contratados com os financiadores dos projetos, caracterizando, desta forma, a
contraprestação de serviços, e devem ser consideradas rendimentos tributáveis para
fins de apuração do IRPF.
Projeto 9-53-15:
Projeto Efeito da Fitase na Determinação do Requerimento de Treonina e Triptofano no
Desempenho de -Frangos de Corte Machos e Fêmeas (fls. 47/84).
A UFSM em 10/03/2003, mediante o Contrato no 79/2003, firmou contrato com a Fatec,
na qualidade de contratante e contratada, respectivamente, através do qual foi ajustada a
prestação de serviços necessários para a execução do PROJETO “EFEITO DA FITASE
NA DETERMINAÇÃO DO REQUERIMENTO DE TREONINA E TRIPTOFANO
NO DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE MACHOS E FÊMEAS", utilizando-
se de recursos financeiros arrecadados pela Fatec provenientes dos repasses dos
clientes em forma de reembolso do material utilizado.
O projeto tem como objetivo; conforme o Plano de Trabalho (item 2.2) “Avaliar os
efeitos da fitase em dietas iniciais com diferentes níveis de treonina e triptofano no
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

desempenho de frangos de corte machos e fêmeas. Examinar os efeitos da fitase
microbiana na utilização de nutrientes e no aproveitamento energético. Determinar se a
fitase contribuirá para reduzir os requerimentos de treonina e tripofano para frangos
de corte. Determinar a eficácia da fitase em dietas de frango de corte e sua ação na
digestibilidade ileal dos aminoácidos treonina 'e triptofano. Avaliar a influência da
fitase e suas interações com treonina e tripofano na composição química 'e corporal
das aves”.
De acordo com consulta aos arquivos digitais de lançamentos contábeis entregues pela
Fatec em 07/02/2008, obtidos em decorrência de ação fiscal em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização no 1010300.2008.00045, verifica-se
que os recursos para a execução do Projeto 9-53-15 foram obtidos pela Fatec a partir
dos valores pagos por pessoas jurídicas interessadas no resultado das pesquisas,
tais como Syngenta Seeds Ltda. e Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
O contrato firmado entre a UFSM e a Fatec estabelece a utilização dos recursos
conforme o plano de aplicação disposto no plano de trabalho, que, por sua vez, tem a
previsão de remuneração de uma taxa administrativa pela Fatec em um percentual
correspondente a 8% sobre o custo total do projeto, bem como a previsão de
remuneração a UFSM, pela utilização da infraestrutura, mediante a aplicação do
percentual de 1% sobre o custo total do projeto. Ou seja, há retorno econômico
tanto para a UFSM quanto para a Fatec, visto que ambas entidades são
remuneradas em valores proporcionais ao custo total dos projetos. Adicionalmente,
o contrato em questão tem uma cláusula estabelecendo que na data da conclusão ou
termino do contrato, serão incorporadas ao patrimônio da UFSM (contratante) os
bens materiais remanescentes que, em razão do projeto, tenham sido adquiridos.
Além disso, a análise do referido contrato e do respectivo Plano de Trabalho demonstra
que os recursos obtidos para o pagamento das bolsas de estudo e pesquisa não
constituem doação civil aos servidores, pois os valores pagos quanto às bolsas em
questão foram cotados nos custos dos projetos, não onerando o patrimônio da
UFSM nem o da Fatec, o que demonstra a perda do caráter de liberalidade quanto à
transferência patrimonial do doador para o donatário, essencial para a natureza da
doação civil.
Sendo assim, a concessão das referidas bolsas teve por objeto o pagamento de mão-
de-obra especializada e imprescindível para o atendimento dos compromissos
contratados com os financiadores dos projetos, caracterizando, desta forma, a
contraprestação de serviços, e devem ser consideradas rendimentos tributáveis para fins
de apuração do IRPF.
Projeto 9-53-55:
Projeto Valorização de Energia Metabolizável e Aminoácidos, pelo Uso de Fitase
Exógena em Dietas de Frangos de Corte de Diferentes Genótipos e Consequências
Ambientais (fls. 85/134);
A UFSM, em 15/03/2005, mediante o Contrato no 48/2005, firmou contrato com a
Fatec, na qualidade de contratante e contratada, respectivamente, através do qual foi
ajustada a prestação de serviços necessários para a execução do PROJETO
"VALORIZAÇÃO DE ENERGIA METABOLIZÁVEL E AMINOÁCIDOS, PELO
USO DE FITASE EXÓGENA, EM DIETAS PARA FRANGOS DE CORTE DE
DIFERENTES GENÓTIPOS E CONSEQUÊNCIAS AMBIENTAIS", utilizando-se. de
recursos financeiros arrecadados pela Fatec provenientes dos repasses dos clientes.
O projeto tem como objetivo, conforme o Plano de Trabalho (item 2.2) "Estudar os
efeitos da fitase microbiana na utilização de nutrientes e no aproveitamento energético.
Determinar qual o valor de energia metabolizável que poderá ser atribuído à utilização
da fitase e a consequente economicidade dessa valorização em dois genótipos de
frangos de corte. Verificar a eficácia da fitase em dietas de frangos de corte e sua ação
na digestibilidade ideal dos aminoácidos treonina e triptofano. Determinar se a fitase
contribuirá para reduzir os requerimentos de treonina e triptofano para frangos de
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

corte de dois genótipos e, dessa forma contribuir para minimizar o impacto ambiental
pela redução nitrogênio excretado".
De acordo com consulta aos arquivos digitais de lançamentos contábeis entregues pela
Fatec em 07/02/2008, obtidos em decorrência de ação fiscal em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização no 1010300.2008.00045, verifica-se que
os recursos para a execução do Projeto 9-53-55 foram obtidos pela Fatec a partir dos
valores pagos por pessoas jurídicas interessadas no resultado das pesquisas, tais
como Syngenta Seeds Ltda. BASF S/A, Grasp Industria e Comercio Ltda., Zinpro
Animal Nutrition do Brasil.
O contrato firmado entre a UFSM e a Fatec estabelece a utilização dos recursos
conforme o plano de aplicação disposto no plano de trabalho, que por sua vez, tem a
previsão de remuneração de uma taxa administrativa pela Fatec em um percentual
correspondente a 5% sobre o custo total do projeto, bem como a previsão de
remuneração a UFSM, pela utilização da infraestrutura, mediante a aplicação do
percentual de 1% sobre o custo total do projeto. Ou seja, há retorno econômico
tanto para a UFSM quanto para a Fatec, visto que ambas entidades são
remuneradas em valores proporcionais ao custo total dos projetos. Adicionalmente,
o contrato em questão tem uma cláusula estabelecendo que na data da conclusão ou
término do contrato, serão incorporadas ao patrimônio da UFSM (contratante) os
bens materiais remanescentes que, em razão do projeto, tenham sido adquiridos.
Além disso, a análise do referido contrato e do respectivo Plano de Trabalho demonstra
que os recursos obtidos para o pagamento das bolsas de estudo e pesquisa não
constituem doação civil aos servidores, pois os valores pagos quanto às bolsas em
questão foram cotados nos custos dos projetos, não onerando o patrimônio da
UFSM nem o da Fatec, o que demonstra a perda do caráter de liberalidade quanto à
transferência patrimonial do doador para o donatário, essencial para a natureza da
doação civil.
Sendo assim, a concessão das referidas bolsas teve por objeto o pagamento de mão-
de-obra especializada e imprescindível para o atendimento dos compromissos
contratados com os financiadores dos projetos, caracterizando, desta forma, a
contraprestação de serviços, e devem ser consideradas rendimentos tributáveis para fins
de apuração do IRPF.
Conclusão:
As análises efetuadas relativamente à participação do contribuinte nos projetos
apresentados anteriormente, demonstram que os rendimentos recebidos a título de
bolsas de estudo e pesquisa constituem-se rendimentos tributáveis para fins de
apuração do IRPF. Tais rendimentos não foram oferecidos à tributação das
declarações de ajustes, em decorrência da incorreta classificação como rendimentos
isentos.
(...)
4. CONSIDERAÇOES FINAIS
Ante o exposto procede-se ao lançamento de ofício do Imposto de Renda Pessoa Física,
conforme disposto no art. 841 do RIR/99, visando resguardar os interesses da Fazenda
Nacional.
Os valores consolidados estão demonstrados no “Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário do Processo" (fl. 01) e no Termo de Encerramento.
Destarte, indene de dúvida que a FATEC remunerou o Recorrente pela condução
dos projetos desenvolvidos, representando as atividades realizadas em vantagem para os
doadores e contraprestação dos serviços, ainda que de forma indireta à interpostas pessoas –
cujos projetos, diga-se de passagem, foram desenvolvidos com recursos obtidos de pessoas
jurídicas interessadas nos resultados das pesquisas, além do fato da existência da previsão de
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

retorno econômico, visto que a FATEC seria remunerada em valores proporcionais ao custo total
dos projetos, sendo certo que com a conclusão dos contratos os bens materiais remanescentes
foram incorporados ao patrimônio da UFSM, da qual o Recorrente é docente – vulnerando a
regra prevista no art. 39, VII do RIR/99.
Alia-se o fato de que o CARF, em demandas similares, já se manifestou no
mesmo sentido, reconhecendo a natureza tributável dos valores recebidos, conforme se
depreende, dentre outros, dos acórdãos no 2101-002.353, 2001-004.242, 2101-002.353 e 9202-
007.078, este último proferido pela CSRF (sessão de 25/07/2018), julgado por voto de qualidade
e aplicado como paradigma de julgamento na sistemática dos recursos repetitivos.
Com efeito, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados dada a natureza remuneratória das bolsas de pesquisa recebidas nos anos-calendários
autuados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, mantenho a decisão recorrida no particular.
Por outro giro, também me convenço que a classificação indevida dos
rendimentos declarados conforme apurado pelo Fisco, somente ocorreu em razão de erro da
fonte pagadora, uma vez que o Recorrente, utilizando os comprovantes anuais de bolsas de
estudo e pesquisa emitidos pela FATEC (fls. 142/145), foi induzido a erro no preenchimento das
DAA analisadas, motivo pelo qual a penalidade de ofício imposta deverá ser afastada, pois não
se mostra razoável penalizar alguém que não contribuiu ou deu causa à infração apurada. Esse
cenário é que emerge dos autos.
Consoante a realidade processual, a autuação teve como causa única o fato de
haver o Recorrente elaborado suas DAA respaldado exatamente nos informes de rendimentos
emitidos pela FATEC, relativos aos anos-calendário autuados – os quais, diga-se de passagem,
continham informações alocadas incorretamente no que tange aos rendimentos recebidos com
base na Lei no 8.958/94 – o que é bastante para caracterizar o erro escusável, que não tem o
condão de afastar a exigência tributária, mas impede a imposição sancionatória sobre o imposto
devido, razão pela qual, me convencendo da boa-fé do Recorrente, afasto a multa de ofício
aplicada.
Ademais, a matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando inclusive
com a edição da Súmula no 73:
Súmula no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Já em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais – com especial destaque para as decisões judiciais proferidas em casos
análogos versando sobre bolsas de estudo e pesquisas concedidos pela FATEC (fls. 1455/1497) –
corroborando o acerto da decisão recorrida, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as
decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se
traduzem em normas complementares do Direito Tributário, somente vinculando as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco promover a revisão das declarações de ajuste anual apresentadas, calcular a
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2003-006.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002665/2009-14

exigência e constituir o crédito tributário apurado ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob
pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para afastar a multa de ofício na base de cálculo do imposto de renda dos anos-
calendário autuados, em razão de erro escusável.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1516
DF CARF MF
Original